Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713048-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA DO NASCIMENTO BUENO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que a hipótese é de consorciado não contemplado, excluído após solicitação formal (ID 230298755, na origem, Cláusula 18.1). E, na disciplina dos artigos 20 e 30 da Lei n.o 11.795/2008, a restituição de valores vertidos ocorre por contemplação, em até 30 (trinta) dias do prazo contratual de encerramento do grupo, cujo valor será calculado com base no percentual amortizado do bem, vigente na data da assembleia de contemplação. Portanto, não há falar em dívida líquida e exigível a fundamentar o deferimento da tutela negada na origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator